Tribunal: TJSP
Processo: 1000795-48.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Direitos / Deveres do Condômino
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Processual. Recurso adesivo do réu. Interposição exclusivamente com vistas ao acolhimento da preliminar de litispendência afastada pela r. sentença. Inadmissibilidade. Recurso adesivo que pressupõe decaimento recíproco das partes da demanda. Inteligência do art. 997, § 1o, do CPC. Réu, todavia, que restou vencedor quanto ao mérito da demanda, não se podendo dizer tenha havido solução parcialmente

Ementa:
Processual. Recurso adesivo do réu. Interposição exclusivamente com vistas ao acolhimento da preliminar de litispendência afastada pela r. sentença. Inadmissibilidade. Recurso adesivo que pressupõe decaimento recíproco das partes da demanda. Inteligência do art. 997, § 1o, do CPC. Réu, todavia, que restou vencedor quanto ao mérito da demanda, não se podendo dizer tenha havido solução parcialmente desfavorável a ele, o que afasta a admissibilidade do adesivo. Recurso adesivo que não se presta, outrossim, à discussão de questões processuais incidentais não entrosadas com o mérito. Falta de interesse recursal, por inadequação. Recurso não conhecido.

Condomínio edilício. Demanda indenizatória movida contra ex-síndico. Imputação de prática de ilícito ao réu, por despesas consideradas injustificadas em assembleia, com rejeição das contas, relativas a período de atuação do réu. Pretensão do condomínio de ressarcimento por gastos com a contratação de perito contábil para a verificação das contas. Descabimento. Custo incorrido pelo autor por sua exclusiva conveniência, para melhor compreensão dos fatos e segurança jurídica. Despesa que não pode ser carreada à conta de dano direto decorrente das irregularidades imputadas ao réu. Julgamento de improcedência confirmado. Redução, contudo, dos honorários advocatícios sucumbenciais, à luz do art. 85, § 2o, do CPC, inexistindo motivo para o arbitramento por equidade. Sentença recorrida reformada quanto a esse aspecto. Apelação do autor parcialmente provida.